Tribunal: STF
Processo: RE 1398055
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SERVIDOR SUBMETIDO À LEI Nº 8.112, DE 1990. AUSÊNCIA DE LIMITADOR DO DIREITO AO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ATIVO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR. AUXÍLIO-RECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA RENDA PREVISTA NO ART. 13 DA E.C. 20/98 PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação cível interposta pela União Federal contra sentença (integrada pelos embargos de declaração) que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido para determinar "que a UNIÃO implemente o pagamento do auxílio reclusão, no patamar legal de 2/3 do salário bruto auferido pelo servidor preso a que se reporta a exordial, conforme disposição expressa do art. 229, I da Lei 8.112/90, enquanto perdurar a sua prisão" e para condená-la ao "pagamento das parcelas retroativas do auxílio reclusão relativo aos períodos em que o instituidor do benefício esteve recolhido ao cárcere, desde que esta situação esteja devidamente comprovada, descontados eventuais valores pagos na via administrativa", acrescidos de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou, ainda, a União ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, §3º, I, CPC. 



    2. A autora, ora apelada, requereu administrativamente o pagamento de auxílio-reclusão, em decorrência da prisão do seu esposo, servidor público federal, porém o pedido foi negado sob o fundamento de que a renda do seu esposo extrapola o limite legal para o pagamento do benefício. 



    3. Dispõe a Lei nº 8.112/90 que é devido o auxílio-reclusão à família do servidor ativo, no valor de dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; ou no valor da metade da remuneração durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo (art. 229, caput e incisos I e II): 



    4. A Emenda Constitucional nº 20, editada em 15/12/98, passou a prever que "Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social" (art. 13). O referido limite atualmente é de R$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), de acordo com a Portaria ME nº 9, de 15/01/19. 



    5. É pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que a limitação de renda bruta mensal prevista no art. 13 da E.C. nº 20/98 não se aplica aos servidores públicos estatutários, mas apenas aos servidores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS (empregados públicos, contratados temporariamente e exclusivamente titulares de cargos comissionados). Precedentes: STF, ARE 909981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, julgado em 27/10/2015, DJe-236 24/11/15; STJ, AgInt no REsp 1669817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julg. em 17/05/18, DJe 28/05/18; STJ, REsp 1421533/PB, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. em 09/09/2014, DJe 25/09/14). 



    6. Da análise dos autos verifica-se que o esposo da apelada, Analista Tributário da Receita Federal, foi preso em flagrante delito em 15/10/15, permanecendo recluso até 14/07/16 (id. 4058500.1552370) e sofreu novo flagrante em 27/04/17 (id. 4058500.1552372, p. 2), tendo sido convertida a sua prisão preventiva em domiciliar (id. 4058500.1552373), a qual está sendo cumprida atualmente. Diante deste quadro fático, não merece prosperar a insurgência recursal da União, uma vez que, tratando-se de servidor público estatutário, não se lhe aplica a limitação de renda prevista no art. 13 da E.C. nº 20/98. 



    7. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico.” (e-doc. 151).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 166).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 201, inc. IV, da Constituição da República. Diz contrariado o art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que alterou os parâmetros de concessão do auxílio reclusão, o qual passou a ser devido apenas quando o segurado tiver renda bruta mensal igual ou inferior a valor fixado em portaria do ME, o que não é o caso dos autos. Requer o provimento do recurso, a fim de ser julgado improcedente o pedido, porquanto não se trata de segurado de baixa renda (e-doc. 172).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não está a merecer provimento.



    5. A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, estabeleceu que o auxílio reclusão seria devido apenas ao servidor que tivesse renda bruta igual ou inferior a determinado limite. Entretanto, a controvérsia a respeito da apuração da remuneração do servidor preso, a fim de estabelecer-se o respectivo direito ao recebimento do mencionado benefício, somente alcança aqueles submetidos à legislação trabalhista, sobre os quais incide a norma previdenciária geral, ou seja, a Lei nº 8.213, de 1991. 



    6. No caso dos autos, o servidor objeto da prisão integrava os quadros da Receita Federal, sendo, portanto, regido pela legislação federal estatutária, ou seja, a Lei nº 8112, de 1990, a qual estabelece o direito ao auxílio-reclusão no art. 229, não havendo que se observar qualquer restrição imposta pela legislação relativa ao RGPS. 



    7. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIORECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE nº 909.981/DF-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 24/11/15).



    8. Também aplicando essa orientação em casos análogos, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.462.450/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 24/10/2023, t.j. 20/12/2023; RE nº 855.441/PB, Rel. Min. Luiz Fux, p. 08/08/18, t.j. 05/02/2019; ARE nº 1.309.838/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 26/03/2021, t.j. 21/05/2021; RE nº 1.180.284/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 17/02/2020, t.j. 15/04/2021; RE nº 1.200.123/DF, Rel. Min. Edson Fachin, p. 31/07/2020, t.j. 26/08/2020; e RE nº 896.622/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, p. 30/09/2015, t.j. 20/10/2015.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator